Tribunal: TJSP
Processo: 0013661-51.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 8a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para a 30a Câmara de Direito Privado por existência de alegada prevenção – Conflito suscitado pela 30a Câmara de Direito Privado –

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 8a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para a 30a Câmara de Direito Privado por existência de alegada prevenção – Conflito suscitado pela 30a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça determinada em razão da matéria, levando em conta, no exame da petição inicial, a causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno) – Pedido expresso para imitir-se na posse do bem porquanto arrematado o imóvel pelo autor-agravante – Litígio relativo a imissão de posse de imóvel - Competência de uma dentre as Câmaras 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Resolução no 623/2013 (art. 5o, inciso I.18) do Tribunal de Justiça de São Paulo – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 8a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.